Tribunal: TJSP
Processo: 2080548-80.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Habeas Corpus. Pedido de revogação da prisão preventiva – ordem concedida pelo STJ - Perda do Objeto. Pedido prejudicado. Art. 659, do CPP.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612793
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2080548-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Olímpia, em que é paciente EDIJAN DOS
SANTOS OLIVEIRA, Impetrantes EDUARDO LEVY PICCHETTO, RENATO REIS
SILVA ARAGÃOUISA PORTABALES ALVAREZ BARSOTTI GRASSESCHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2080548-80.2020.8.26.0000 -Voto no 13379
2
Habeas Corpus no 2080548-80.2020.8.26.0000
Impetrante: Instituto de Defesa do Direito de Defesa Márcio Thomaz Bastos (IDDD)
Paciente: Edijan dos Santos Oliveira
Comarca: Olimpia
Voto no 13379
Habeas Corpus. Pedido de revogação da prisão
preventiva
ordem concedida pelo STJ - Perda do
Objeto. Pedido prejudicado. Art. 659, do CPP.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo
Instituto de Defesa do Direito de Defesa - Márcio Thomaz Bastos (IDDD),
através do advogados Eduardo Levy Picchetto e Renato Reis Silva Aragão,
em favor de EDIJAN DOS SANTOS OLIVEIRA, sob a alegação de que o
paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do d. Juízo de
Direito da Vara Criminal Comarca de Olímpia que, nos autos da ação penal no
1501523-73.2019.8.26.0400, decretou sua prisão preventiva.
Sustentou o impetrante, em síntese, que o paciente foi autuado
em flagrante, há mais de 90 dias, sendo-lhe imputada a prática de crime de
furto tentado, delito cometido sem violência ou grave ameaça. A autoridade
coatora, sem fundamentação idônea e concreta, indeferiu o pedido de
revogação da prisão preventiva do paciente, réu sem antecedentes por crimes
patrimoniais, possuidor de residência fixa e genitor de uma criança de 5 anos
de idade. Assevera ainda a desproporcionalidade da custódia, haja vista o
cenário atual ocasionado pela pandemia do Covid-19 e a conhecida
precariedade das instalações dos CDPs e sua inadequação às necessidades de
higiene e salubridade para impedir a contaminação e disseminação da doença,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2080548-80.2020.8.26.0000 -Voto no 13379
3
como reconhecido pela a Recomendação no 62 do CNJ, destacando que o
Código de Processo Penal prevê, nos termos do artigo 319 do CPP, outras
medidas cautelares que não o cárcere.
Nestes termos, pleiteia o deferimento da liminar para que o
paciente seja posto em liberdade, mediante a aplicação de cautelar diversa da
prisão até o julgamento do mérito deste Habeas Corpus e que, ao final, seja-
lhe concedida a ordem, confirmando-se a liminar.
A liminar foi indeferida (fls. 220/222), informações
dispensadas, a douta procuradoria ofereceu parecer pela concessão da ordem
com base na decisão do STJ (fls. 234/237).
É o relatório.
O pedido encontra-se prejudicado.
No caso, conforme decisão juntada pelo impetrante, a liminar
foi deferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça concedendo ao
paciente medidas alternativas ao cárcere inclusive implementadas pela Vara
de Origem (fls. 227/229), razão pela qual o writ perdeu o seu objeto.
Nestas condições, JULGO PREJUDICADO o writ.

MARCOS CORREA
RELATOR